Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo mediante o uso de tornozeleira eletrônica, em empresa da qual é proprietário o apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível a concessão de trabalho externo ao apenado em empresa da qual é proprietário; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo hierárquico e a dificuldade de fiscalização inviabilizam a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo e desde que compatíveis com a execução da pena.
4. Como requisitos subjetivos, a legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado.
5. A ausência de vínculo hierárquico inviabiliza o controle necessário à concessão do trabalho externo, sobretudo quando se tratar de empresa de propriedade do sentenciado.
6. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, já que não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CP, arts. 171 e 179.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2039461, 0712150-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 2014296, 0713326-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1421076, 0703199-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 18.05.2022.